Tribunal: TJDFT
Processo: 0722637-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Conforme se afere dos autos, o agravante formulara pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando, conseguintemente, de preparar o agravo que interpusera, consoante determinação expressa no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação que aviara. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais ou, alternativamente, para que realizasse desde logo o preparo[1]. Devidamente intimado, o agravante aviara embargos de declaração, os quais restaram desacolhidos, oportunidade em que fora-lhe concedida a dilação de prazo que postulara para apresentação dos documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[2]. Em face desse provimento, o agravante interpusera agravo interno, recurso que não fora conhecido[3], e, na sequência, via do derradeiro petitório, formulara pedido de reconsideração, reprisando a pretensão de concessão da gratuidade de justiça originariamente vindicada[4], mediante apresentação de folha individual de pagamento de benefício previdenciário referente ao mês de novembro de 2024[5], documento que atesta que, atualmente, percebe benefício previdenciário no montante total de R$ 28.709,71 (vinte e oito mil setecentos e nove reais e setenta e um centavos), suportando descontos de naturezas diversas, tais quais pensões alimentícias, decotes oriundos de determinações judiciais e, notadamente, empréstimos pessoais. Sob essa realidade, conquanto o demonstrativo colacionado por derradeiro aponte como saldo líquido do benefício que percebe o valor de R$ 25,98 (vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), o que se afere é que o benefício bruto que lhe é destinado alcança montante substancial, ao passo que, do que sobeja possível apreender-se das informações apresentadas, parcela expressiva dos empréstimos lançados ostentam a rubrica de adiantamento referente a 13a salário, donde se conclui que possui natureza circunstancial, não refletindo a média de remuneração mensal a que efetivamente faz jus. Outrossim, imperioso consignar, a par da ausência de demonstração de insubsistência de outras fontes de renda, apura-se que a maior parte do comprometimento da renda do agravante deriva de endividamento ativo, ou seja, de empréstimos que contraíra segundo sua exclusiva deliberação, e não em razão de eventos fortuitos passíveis de ensejarem a qualificação de endividamento passivo. Demais disso, não colacionara aos autos sua declaração de bens e rendimentos, fiando-se no que aufere à guisa de benefício complementar como suficiente a aparelhar o pedido de gratuidade que formulara. E a apresentação desses demonstrativos, no caso, soa indispensável, pois não soa verossímil que sua renda adstringe-se ao aludido benefício suplementar, tendo em conta que reside em local nobre e é patrocinado por renomados patronos, que, até prova em contrário, não o estão assistindo de forma graciosa. Ou seja, tudo induz que tem outras fontes de rendimentos além da suplementação de aposentadoria que percebe, inclusive benefício previdenciário fomentado pela previdência oficial. Diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmara restara ultrapassada, pois inviável que seja reputado juridicamente pobre. Aliás, deve ser frisado que, a toda evidência, sua situação financeira suplanta os parâmetros praticados pela Defensoria Pública local para estratificar os que demandam o patrocínio do órgão e podem efetivamente contar com seu patrocínio – Resolução no 278/2023. Em suma, diante do que aufere mensalmente o agravante, a afirmação de pobreza que formulara resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe é assegurada. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao agravante o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para realizar o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de ser-lhe negado trânsito e conhecimento com lastro na deserção I. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 59998584 (fl. 48). [2] - ID Num. 62328691 (fl.65). [3] - ID Num. 65757225 (fls. 103/109). [4] - ID Num. 66807948 (fls. 120/125). [5] - ID Num. 66807950 (fls. 126/127).